Tribunal: STF
Processo: ARE 1420270
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 172, p. 1-10) assim ementado:



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA COESA, SEGURA E CONVERGENTE COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. 



    1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima recebe importante valor probatório, principalmente quando encontra eco nos autos, decorrente das informações prestadas pelas demais testemunhas. ‘Descrer delas, só quando se arregimentam elementos seguros de que têm imaginação doentia ou agem por vingança irracional’ (TJSP; RT 455/332), situação inocorrente na espécie. Ademais, in casu, a palavra da vítima está corroborada pela prova oral decorrente dos depoimentos das testemunhas que presenciaram parte dos fatos.



    ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ.



    2. O delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso da conjunção carnal, em que evidenciado o contato físico entre o autor e a vítima, que chegou a retirar o short da vítima e deitar-se sobre ela.



    AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ‘F’, RELAÇÕES DE HOSPITALIDADE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA.



    3. A agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’ do Código Penal, inclui as relações de hospitalidade decorrente da estadia, ainda que provisória na casa de alguém. Demais disso, in casu, o acusado mantinha relação amorosa com a irmã da vítima e estava pernoitando na casa destas.



    4. Apelo não provido.” (eDOC 172, p. 9; grifos originais) 



    Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 207, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa a “dispositivos da Constituição Federal, mais precisamente os Princípio da ampla defesa (Art. 5º, inciso LV da CF), Princípio da presunção de inocência (Art. 5º, inciso LVII da CF) e por ofensa reflexa preceitos de lei federal – art. 231 e artigo 386 inciso VII, artigo 616, artigo 619, ambos do Código de Processo Penal” (eDOC 228, p. 1-34). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 226, p. 1-36).



    O Presidente do TJ/TO admitiu o REsp (eDOC 241, p. 1-4) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 243, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário no que diz respeito ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e dispositivos infraconstitucionais, e NEGO SEGUIMENTO, na forma artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, com relação ao art. 5º, LV, da Carta Magna.” (eDOC 243, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 252, p. 1-43). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.040.911/TO (eDOC 263, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 268, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 243, p. 1-5), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Assevere-se que os fundamentos desta decisão também são suficientes para elidir a pretensão do recorrente no sentido da concessão de habeas corpus de ofício (eDOC 252, p. 42), diante da evidente ausência de ilegalidade ou teratologia do acórdão ora impugnado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente